Tribunal: TJDFT
Processo: 0750135-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO, ABATIDAS AS VERBAS COMPULSÓRIAS. ÂMBITO INTANGÍVEL DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo agravante contra decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada pelo agravado contra a instituição financeira agravante e outro, deferiu o pedido de tutela de urgência, para limitar os descontos das prestações dos empréstimos consignados não relacionados à cartão de crédito ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração.

2. A Lei n. 14.509/2022, que dispõe sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento, estabelece, em seu art. 2o, após excluído o percentual relativo às consignações vinculadas à cartão de crédito, o limite percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os empréstimos consignados.

3. Viola o dispositivo legal em comento, bem como a função social do contrato e a boa-fé objetiva, a retenção, em folha de pagamento, realizada por instituições financeiras, de percentual maior que 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos do devedor, em evidente prejuízo à sua subsistência, alcançando, desse modo e com essa medida, o âmbito intangível do mínimo existencial e da dignidade do consumidor.

4. Revela-se hígida a r. decisão recorrida que, verificando descontos de empréstimos consignados em limite superior ao legalmente permitido, deferiu tutela provisória de urgência para que as instituições bancárias procedessem à redução proporcional do valor que excede ao limite.

5. Recurso conhecido e desprovido.